Tribunal: TJMT
Processo: 1037980-10.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037980-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), BRASIL GOMIDE ROCHA JUNIOR - CPF: 795.540.241-34 (AGRAVANTE), ANTONIO FERREIRA ROSARIO - CPF: 323.732.529-53 (AGRAVADO), ERIKA SAYURI SUZUKI FILIPIN - CPF: 024.185.751-10 (AGRAVADO), ERIKA SAYURI SUZUKI FILIPIN - CPF: 024.185.751-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. exceção de pré-executividade. ilegitimidade ativa. coisa julgada material. eficácia preclusiva. art. 508 do cpc. matéria de ordem pública. impossibilidade de rediscussão após o trânsito em julgado. fato anterior à sentença. art. 525, § 1º, vii, do cpc. via inadequada. ação rescisória. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 0003021-44.2015.8.11.0044, que rejeitou exceção de pré-executividade sob o fundamento de que as teses de ilegitimidade ativa e inexistência de objeto já foram suscitadas e superadas na fase de conhecimento, estando acobertadas pela coisa julgada material; o agravante pretende a reforma da decisão para acolhimento da exceção e extinção do cumprimento, alegando dação em pagamento da área litigiosa em 01/09/2015 (anterior ao ajuizamento da ação em 04/12/2015), com prova documental pré-constituída, e sustentando cognoscibilidade a qualquer tempo por se tratar de matéria de ordem pública.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir a ilegitimidade ativa e a inexistência de objeto da execução, com base em fato anterior ao ajuizamento da ação e à sentença, apesar da formação da coisa julgada material.

iii. razões de decidir

3. A ilegitimidade ativa é oportunamente suscitada, debatida e decidida na fase de conhecimento, de modo que, com o trânsito em julgado, a matéria fica coberta pela coisa julgada material e não pode ser reaberta no cumprimento de sentença.

4. A matéria de ordem pública pode ser conhecida nas instâncias ordinárias enquanto não houver trânsito em julgado, mas se submete à eficácia preclusiva da coisa julgada após a formação do título judicial, nos termos do art. 508 do CPC.

5. A exceção de pré-executividade não pode funcionar como “ação rescisória atípica”, sob pena de vulnerar a segurança jurídica e eternizar discussões na etapa executiva.

6. A jurisprudência do STJ afirma que, transitada em julgado a sentença, a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a discussão, na fase de cumprimento, de matérias já enfrentadas no conhecimento, inclusive questões de ordem pública, como legitimidade.

7. A desconstituição do título judicial por suposta fraude, erro de fato ou violação manifesta de norma jurídica demanda o manejo de ação rescisória, observados os prazos do art. 975 do CPC, sendo inadmissível buscar o mesmo resultado por via transversa na execução.

8. Na fase de cumprimento, a defesa é restrita, e o art. 525, § 1º, VII, do CPC admite causa modificativa ou extintiva apenas quando superveniente à sentença; a dação em pagamento invocada é anterior ao ajuizamento e à sentença, devendo ter sido deduzida na contestação e, por isso, não pode ser reapreciada na execução.

9. Não compete ao juízo da execução reavaliar, após o trânsito em julgado, quem era o legítimo possuidor ou titular do direito no momento do ajuizamento da ação possessória, por se tratar de matéria inserida no mérito definitivamente julgado.

iv. dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ilegitimidade ativa, ainda que matéria de ordem pública, submete-se à eficácia preclusiva da coisa julgada quando já examinada e decidida na fase de conhecimento com trânsito em julgado, sendo inadmissível sua rediscussão no cumprimento de sentença.2. A exceção de pré-executividade não se presta a desconstituir título judicial transitado em julgado, sob pena de converter-se em sucedâneo de ação rescisória. 3. Fato anterior ao ajuizamento da ação e à sentença não configura causa superveniente apta a ser arguida no cumprimento de sentença, à luz do art. 525, § 1º, VII, do CPC.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 508, 525, § 1º, VII, e 975.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2529297/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 02.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2370710/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.04.2024, DJe 13.05.2024; TJMT, Embargos de Declaração Cível 00014440520128110022, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024, publ. 17.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
BRASIL GOMIDE ROCHA JUNIOR
contra
decisão
proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT
, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0003021-44.2015.8.11.0044
.

A decisão agravada
rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta pelo recorrente, ao fundamento de que as matérias suscitadas (
ilegitimidade ativa
e
inexistência de objeto
) estariam
acobertadas pela coisa julgada material
, por já terem sido superadas pela sentença proferida na fase de conhecimento, sendo
incabível
sua
rediscussão
em sede de
cumprimento de sentença
.

Nas
razões
de Id.
325123385
,
o agravante sustenta, em síntese, que os
exequentes/agravados
carecem de
legitimidade ativa
e que o
objeto da execução
seria inexistente.

Aduz que a área litigiosa (objeto da ação de reintegração de posse que originou o título executivo) teria sido transferida por meio de
dação em pagamento
em
01/09/2015
,
portanto
antes
do ajuizamento da demanda (
04/12/2015
).

Afirma que tal circunstância estaria demonstrada por
prova documental pré-constituída

(Declaração de Imposto de Renda do exequente), o que dispensaria dilação probatória.

Defende, ainda, que a
legitimidade de parte
e as
condições da ação
constituem
matérias
de
ordem pública
, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão nem à coisa julgada, especialmente quando
não apreciadas expressamente
na fase cognitiva.

Ao final, requer o
provimento do recurso
para reformar a decisão recorrida, acolhendo-se a exceção de pré-executividade e, por conseguinte,
extinguindo-se o cumprimento de sentença
.

O pedido
liminar
de atribuição de
efeito suspensivo
foi indeferido (Id.
327928351
).

Os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta, conforme certidão de Id.
337572863
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo, e o preparo foi devidamente recolhido, conforme certificado nos autos (Id. 327658895).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame do mérito, no qual o
agravo não comporta provimento
.

Neste recurso, a controvérsia é simples: verificar se, já na fase de
cumprimento de sentença
, ainda seria
possível

reabrir
a discussão acerca da
ilegitimidade ativa
dos agravados.

Ocorre que a questão (como consignado na decisão agravada e como se extrai do processo de origem)
foi oportunamente suscitada, debatida e decidida na fase de conhecimento
, razão pela qual
restou acobertada pela coisa julgada material
, tornando-se inviável sua rediscussão nesta etapa executiva.

Ainda que a
ilegitimidade de parte
seja matéria de
ordem pública
, sua
arguição

não é perpétua
. Uma vez examinada e decidida por provimento judicial
transitado em julgado
, incide a
eficácia preclusiva da coisa julgada
, prevista no artigo 508 do CPC, que impede a reabertura do debate:

“Art. 508.
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. ”

De fato, matérias de ordem pública (como a legitimidade das partes) podem ser analisadas a qualquer tempo e grau de jurisdição
nas instâncias ordinárias
, isto é,
enquanto não houver trânsito em julgado
.

Contudo, uma vez formada a coisa julgada material, a imutabilidade do
decisum
alcança também tais questões, inclusive aquelas relacionadas a pressupostos processuais e condições da ação discutidos na fase cognitiva já encerrada.

Admitir que o executado, em
cumprimento de sentença
,
revisite fatos ocorridos em 2015
(suposta transferência do imóvel) para sustentar que o autor não possuía legitimidade na ação possessória julgada procedente significaria converter a exceção de pré-executividade em verdadeira
“ação rescisória atípica”
, sem prazo e sem as garantias processuais próprias.

O
STJ
possui entendimento consolidado nesse sentido:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a legitimidade das partes, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, até o trânsito em julgado, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. (...) 3. Transitada em julgado (...), surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, razão pela qual não pode a parte executada, na fase de cumprimento de sentença, agitar tema que poderia ter sido suscitado na fase de conhecimento e não o foi, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, haja vista a preclusão máxima da res judicata. Conclusão diversa implicaria eternizar as discussões alusivas ao feito executivo, o que milita em desfavor da boa-fé processual, da efetividade e da razoável duração do processo.3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 2529297 GO 2023/0444932-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

“(...) 1. Com o trânsito em julgado da sentença, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo que se analise, na fase de cumprimento do julgado, matérias que já foram discutidas integralmente no processo de conhecimento, mesmo questões de ordem pública, como a legitimidade . (...).”
(
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp: 2370710 ES 2023/0170420-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2024)

Assim, se o agravante entende ter havido fraude, erro de fato ou violação manifesta de norma jurídica na sentença que reconheceu a posse e o direito à indenização dos agravados, a via adequada para desconstituir o título é a
ação rescisória
, observados os prazos decadenciais do art. 975 do CPC.

Aliás, o
próprio agravante afirma ter manejado ação rescisória
, a qual foi liminarmente indeferida. Pretender alcançar o mesmo resultado prático (desconstituição do título executivo) por meio de simples petição na execução configura
via transversa inadmissível
, em afronta direta à segurança jurídica.

No mesmo sentido, deste e.
TJMT
:

“Extrai-se dos autos que a questão referente à ilegitimidade passiva restou decidida por ocasião da decisão saneadora, sendo que de tal decisão nenhuma das partes interpôs qualquer recurso, operando-se, portanto, a preclusão, que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria. Encontrando-se abarcada pela coisa julgada, é defeso a reanálise das matérias já decididas no processo, sob pena de malferir a estabilidade processual, operando-se, portanto, a preclusão (inclusive a “pro judicato”), que tem por finalidade preservar a ordem jurídica e a segurança jurídica.”
(
TJMT
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00014440520128110022, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024)

De todo modo, cumpre lembrar que a defesa, na fase de cumprimento de sentença, é
restrita
. O
art. 525, § 1º, do CPC
, delimita as matérias arguíveis em impugnação (e, por extensão, na exceção de pré-executividade, quando evidentes). O inciso VII admite “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que
supervenientes à sentença
”.

No caso, o fato invocado pelo agravante (dação em pagamento em setembro/2015) é
anterior
ao ajuizamento da ação (dezembro/2015) e, consequentemente,
anterior
à sentença. Logo, deveria ter sido deduzido como matéria de defesa na contestação da ação possessória. Se não o foi, ou se foi rejeitado (expressa ou implicitamente), encontra-se definitivamente superado pela
preclusão máxima
.

Não
compete ao Juízo da execução reavaliar
quem era o proprietário ou possuidor legítimo à época do ajuizamento da demanda principal.

Trata-se de
matéria
inserida no mérito da lide
já definitivamente julgada.

Portanto, tendo sido a
ilegitimidade ativa

expressamente analisada e rejeitada
no processo de conhecimento,
com trânsito em julgado
, é incabível sua rediscussão no cumprimento de sentença.

A decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, aplicou corretamente o direito e preservou a necessária estabilidade da tutela jurisdicional.

A pretensão recursal de rediscutir a legitimidade ativa ad causam, fundada em fatos anteriores à sentença, esbarra na
coisa julgada material
. As matérias de ordem pública submetem-se à eficácia preclusiva da coisa julgada quando não impugnadas no momento oportuno ou pela via adequada, não podendo servir de fundamento para eternizar o litígio na fase executiva.

Diante do exposto, em consonância com a jurisprudência consolidada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026